Tribunal: TJSP
Processo: 1031431-55.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. Servidora pública municipal pretendendo incorporar valor nominal correspondente ao último benefício recebido quando em atividade. Descabimento. Benefício devido no valor correspondente a diferença apurada entre os vencimentos do cargo ou função de origem e do cargo ou função para o qual

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. Servidora pública municipal pretendendo incorporar valor nominal correspondente ao último benefício recebido quando em atividade. Descabimento. Benefício devido no valor correspondente a diferença apurada entre os vencimentos do cargo ou função de origem e do cargo ou função para o qual designado o servidor (caput do art. 52, da LC no 56/92). Inocorrência de redutibilidade de vencimentos. Precedentes.
Recurso não provido.